Tribunal: TJSP
Processo: 0541625-19.2006.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0541625-19.2006.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado NEVIO MARÇAL DE
OLIVEIRA CALDAS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0541625-19.2006.8.26.0075 - Bertioga
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
APELADO: NEVIO MARÇAL DE OLIVEIRA CALDAS
VOTO No 16151
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CDA
expedida contra pessoa falecida anteriormente à constituição
do crédito – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da
execução fiscal – Súmula n.o 392 do c. STJ –- RECURSO
NÃO PROVIDO
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 13/15 que
julgou extinta a execução fiscal porque reconheceu a ilegitimidade passiva, haja vista
que aludida ação foi movida em face de devedor falecido antes do fato gerador do
tributo.
Por seu turno, a Municipalidade interpôs recurso
sustentando, em síntese, (fls.19/22) que o contribuinte não cumpriu obrigação acessória
de informar falecimento do proprietário; inaplicabilidade da súmula 392 ao caso;
obrigação legal dos herdeiros assumirem a dívida tributária e pede a substituição da
CDA. Pugna, assim, pela reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar, mantendo-se a
sentença ora guerreada.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade em face do falecido contribuinte, cuja sentença proferida extingue a
ação por ilegitimidade passiva.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
3
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Compulsando os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
r. sentença. Ingressou em Juízo com execução fiscal para cobrar débitos relativos à
IPTU dos exercícios fiscais de 2003 a 2005 de pessoa já falecida. A inicial foi
distribuída em 25/08/2006. Ora, como se depreende dos autos, o executado faleceu
em 27/02/1089, muito antes do fato gerador do tributo, portanto.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e
exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
4
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que
'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja
a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário
ou co-responsável. (Lei
de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).

Neste sentido, o c. STJ já proferiu decisão em sede de
recurso repetitivo:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU. CDA
EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DO
ART.
543-C
DO
CPC. OBRIGAÇÃO
DOS
SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente
citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do
crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
5
Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ,
Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2.
Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor
da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob
a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).
3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de
informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário
do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume
somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo
regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (STJ
AgRg 2013/0099280-2
Min.
Relator
BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO
DA SENTENÇA,
PARA INCLUSÃO DO NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL.
SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
6
sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ). (...) (STJ
REsp 1045472/BA,
Min.
Relator
Luiz
Fux
-
DJe 18/12/2009).

Nesta esteira:

APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
DEMANDA
PROPOSTA ORIGINALMENTE CONTRA DEVEDOR JÁ
FALECIDO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DO POLO
PASSIVOPARA
A
INCLUSÃO
DO
ESPÓLIO

IMPOSSIBILIDADE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

SÚMULA No 392 DO STJ
PRECEDENTES

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação no0046285-78.2004.8.26.0562 TJ/SP. Relator
Henrique Harris Júnior. Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 24/09/2015)

EXECUÇÃO FISCAL - Certidão da dívida ativa

Substituição do polo passivo
Impossibilidade na
hipótese dos autos
Providência que implica em
modificação do próprio lançamento, com alteração do
sujeito passivo da obrigação, o que é inadmissível

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Hipótese
em que cumpre à Municipalidade proceder a novo
lançamento,
com
a
devida
notificação
do
novo
contribuinte, em estrita observância ao procedimento
legal do lançamento e apuração do crédito fazendário
Recurso da Municipalidade desprovido. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0541625-19.2006.8.26.0075
7
0046517-66.1999.8.26.0562.
Relator
Rodolfo
César
Milano. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público.
Data do julgamento: 31/07/2014)

De outra banda, segundo orientação do mesmo E.
Tribunal, o redirecionamento ao espólio só poderia ocorrer inclusive, por extensão,
quanto aos sucessores, quando o falecimento se der após o ajuizamento da cobrança,
sem necessidade de substituição da Certidão, o que não acontece na presente hipótese.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS;
rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade mantendo-se a sentença proferida.
MÔNICA SERRANO
Relatora